Tribunal: STF
Processo: ARE 1366298
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO — AÇÃO RESCISÓRIA —SALÁRIO-ALIMENTAÇÃO — VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO — PROCEDÊNCIA — JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO EM REPERCUSSÃO GERAL — AGRAVO INTERNO — NÃO INTERPOSIÇÃO — PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL — AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO — PREQUESTIONAMENTO — INEXISTÊNCIA — RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.



    1.Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. ARTIGO 117-A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2012. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE RECONHECEU A INCOMPATIBILIDADE DE NORMA MUNICIPAL VINCULATIVA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. SITUAÇÃO QUE NÃO CONSUBSTANCIA PROVA NOVA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO INCISO V DO ARTIGO 966. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE CONTRARIA O ARTIGO 7º, INCISO IV CUMULADO COM O ARTIGO 39, § 3º TODOS DA CONSTIUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA RESCINDIR O ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE TRIBUNAL E AO MESMO TEMPO JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA ORIGINÁRIA EM JUÍZO RESCISÓRIO. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    2. O recorrente alega violação do artigo 5°, XXXXVI e LIV, da Constituição Federal. Afirma contrariado o princípio do devido processo legal sob dois enfoques. Primeiro porque não foi observada corretamente a modulação ocorrida quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o Tribunal a quo, e que resultou no afastamento da norma na qual previsto o pagamento do auxílio-alimentação no percentual de 20% do salário mínimo, cujos efeitos deverão ser considerados apenas após a publicação do respectivo acórdão - 19.8.2019. E, segundo, tendo em vista que o fundamento da ação rescisória — acórdão rescindendo teria implicado violação dos artigos 7º, IV, e 39, § 3º, da Constituição, e desrespeito ao teor da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo — constituiria “inovação recursal”, porquanto em momento algum tal argumentação foi objeto de debate e discussão quando da julgamento da demanda originária, cujo acórdão foi neste processo rescindido. Entende também maculado o princípio do respeito à coisa julgada. Sustenta estar o direito à parcela auxílio-alimentação prevista na Lei Complementar estadual nº 1/2000, sendo devido o pagamento na forma como deferida na ação primitiva.



    É o relatório. Decido.



    3. De início, tem-se que ao extraordinário foi negado seguimento, no tocante à alegação de violação do princípio do devido processo legal, a partir do decidido pelo Supremo no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371, julgado sob a sistemática da repercussão geral — Tema 660. No particular, cabível seria o agravo interno, na forma do previsto no artigo 1.030, § 2º, do CPC, o que não ocorreu. Em consequência, não conheço do extraordinário, no particular. 



    4. No mais, verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão discutida nestes autos seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no artigo 1.035, § 2°, do CPC. Nesse sentido, transcrevo os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1.009.564-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.102.012-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma).



    5. Há mais, os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram prequestionados, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo. Registro que os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, sendo inviável o recurso, também, nos termos da Súmula 356 do STF. Por fim, quanto à existência de norma estadual prevendo o pagamento então deferido pelo Tribunal a quo, divergir do entendimento contido no acórdão recorrido dependeria de análise da legislação local. Incidência da Súmula 280 do Supremo.



    6. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: ARE 1.341.058 e ARE 1.333.881, da relatoria do Ministro Luiz Fux, e ARE 1.353.088, relatado pelo Ministro Ricardo Lewandowski.



    7. Ante o exposto, conheço em parte o agravo e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.



    8. Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator